Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-64.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Tarifas bancárias de cadastro e registro – Legalidade reconhecida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706740
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176, da Comarca de
Embu das Artes, em que é apelante ALESSANDRO DONIZETE GAMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S
VOTO No: 42177
APEL.No: 1002581-64.2019.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES 2a VARA CÍVEL
APTE. :. ALESSANDRO DONIZETE GAMA
APDO.: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato
Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Tarifas bancárias de cadastro e
registro
Legalidade reconhecida
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.128/133, proferida pela MMa.
Juíza de Direito BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE
ALMEIDA, que julgou improcedente ação de revisão ajuizada
pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
tarifa de registro é indevida. Alega que a tarifa de
cadastro é abusiva. Depois de invocar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, pede acolhimento do
recurso(fls. 136/143).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
146/148), anotada a justiça gratuita(fls. 50).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contrato bancário para aquisição de veículo na qual alega
o autor abusividade quanto à cobrança de tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S
Colhe dos documentos acostados aos autos
que as partes firmaram, em 18/08/2018, cédula de crédito
no valor de R$ 52.900,00 para ser pago em 48 parcelas.
A r. sentença analisando todas as questões
apontadas julgou a ação improcedente.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS
RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do art.
543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva acerca do
tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:

1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO,
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINTÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIILIDADE DE CONTRATO DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS
EM CADA CASO CONCRETO

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1
abusividade
da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso dos autos o autor questiona as
tarifas de cadastro e registro.
Quanto a cobrança da tarifa de cadastro,
observa-se nos julgados acima que não possui qualquer
abusividade.
Anote-se, ainda que o valor cobrado a tal
título não se mostra exagerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-64.2019.8.26.0176 - Embu das Artes Voto no 42177-
E/D/O/V/S
Em relação à tarifa de registro, observa-se
que, contrariamente a que sustentado pelo autor, que a
cobrança, tal como consta no contrato, refere-se a
registro nos órgãos de transito e não tarifa de registro
do contrato.
Como se sabe, esse serviço é prestado na
medida em que constitui exigência dos órgãos de trânsito e
visa dar publicidade sobre o financiamento e alienação.
Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade
no contrato entabulado entre as partes, mesmo à luz do
Código de Defesa do Consumidor.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR